Tribunal: TJMT
Processo: 1030680-25.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030680-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[REINALDO PAIXAO DO CARMO - CPF: 915.953.711-68 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA CADEIA CAUSAL DO APONTAMENTO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Telas sistêmicas unilaterais desacompanhadas de lastro documental não comprovam contratação nem a cadeia causal da inscrição negativa.

2.

Ausente prova da relação jurídica, a negativação é indevida e o dano moral configura-se in re ipsa.

3.

O valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica no caso concreto.

4.

Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem à taxa legal, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, a partir da citação e a correção monetária da indenização por dano moral incide a partir do arbitramento.

5.

Recurso conhecido e

parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

ITAÚ UNIBANCO S.A.
, interpõe agravo interno (Id 301772374), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do dano moral arbitrado e readequação dos juros de mora.

REINALDO PAIXÃO DO CARMO, em contrarrazões (Id 308792856), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025